Tribunal: STF
Processo: MS 37989
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de Mandado de segurança impetrado por Wilson Simões Luz, contra acórdão da relatoria do Ministro Dias Toffoli, que negou provimento ao agravo regimental (ARE 1269922 AgR-ED ).
    Alega o impetrante que a decisão proferida ARE 1269922 se fundamentou na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, o que não pode ser admitido, por ser a matéria colocada nos autos unicamente de direito (direito fundamental, constitucional, previdenciário, individual e indisponível do impetrante). Acrescenta que decisão inconstitucional não transita em julgado.
    Aduz que ocorreram diversos atos durante o período da ditadura militar, que culminaram na sua reforma, tida por ele como ilegal.
    Informa que ajuizou ação a objetivar a concessão de anistia e a percepção de valores a título de indenização, com fundamento na Lei nº 6.686/1979, na EC 26/1985 e no art. 8º do ADCT, cujo pedido foi julgado procedente em parte. Narra que o TRF2, de forma ilegal, deu provimento à apelação e, em consequência, julgou o pedido improcedente.
    Assevera que interpôs recurso extraordinário, que não foi admitido. Informa que em face desta decisão apesentou agravo em recurso extraordinário e que o Ministro Dias Toffoli negou seguimento ao recurso.
    Aponta que em face da citada decisão monocrática apresentou agravo regimental, ao qual foi negado provimento, bem como que, opostos embargos de declaração, eles foram rejeitados. Diz que este último acórdão foi publicado em 24/02/2021.
    Requer ao final:
    “1) o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça e a prioridade de tramitação do feito (idoso);
    2) a concessão da segurança para que seja anulado o acórdão proferido no ARE 1269922 e, em consequência, seja julgado o recurso extraordinário, com posterior declaração de nulidade do Acórdão do TRF2, de forma a validar a sentença de primeira instância que o declarou anistiado político.”
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.
    No caso, a segurança deve ser denegada.
    Esta Corte possui orientação jurisprudencial no sentido de que não é cabível mandado de segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação, o que não é o caso dos autos.
    Neste sentido:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL PROPOSTA COM O ESCOPO DE IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL ACOBERTADO PELA EFICÁCIA IMUNIZADORA DA COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, III, DA LEI 12.016/2009. ENUNCIADO Nº 268 DA SÚMULA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009, não cabe Mandado de Segurança contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula 268, STF), exatamente a hipótese em análise, uma vez que a parte impetrante impugna decisão estabilizada pela coisa julgada em 23/3/2010, enquanto a presente ação somente foi impetrada em 11/3/2011. 2. Esta CORTE possui orientação firme no sentido de que não é cabível Mandado de Segurança contra suas próprias decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; e MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996) o que não é o caso dos autos, uma vez que o ato impugnado encontra-se em conformidade com a jurisprudência então vigente, no sentido de ser exigível a multa aplicada à Fazenda Pública como requisito de admissibilidade recursal, motivo pelo qual não há que se falar em teratologia. 3. Mandado de segurança não conhecido.”
    (MS 30449, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037  DIVULG 26-02-2021  PUBLIC 01-03-2021) (Grifou-se)  
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 543-B DO CPC/1973. NÃO CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, sejam eles proferidos por seus Ministros, monocraticamente, ou por seus órgãos colegiados. Precedentes: MS 31.019-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/6/2014 e RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14/12/2012. 2. Esta Suprema Corte já firmou orientação no sentido do não conhecimento de mandados de segurança contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes: MS 31.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18/8/2014 e MS 28.379-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30/10/2014. 3. In casu, o ato impugnado foi praticado por membro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Gilmar Mendes, monocraticamente, nos autos do RE 603.213/AL. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”
    (MS 33459 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 14-09-2016 PUBLIC 15-09-2016) (Grifou-se)
    Na mesma linha: MS 36403 AgR/SP, Relator Ministro Luiz Fux, DJ de 25/08/2019, e MS 24399 AgR/DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 18/08/2006.
    Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, inc. I, do CPC).
    Ao amparo do art. 71 da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, retifique-se a autuação para dela fazer constar a prioridade na tramitação do feito, porquanto o impetrante possui idade superior a 60 (sessenta) anos.
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios.
    Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator